Tribunal: TJDFT
Processo: 0740754-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO. PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários mínimos.
3. Não comprovada, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão que concluiu pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.